Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700696-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDOS: A E J MASTER LANCHES TROPICAL LTDA - ME, EDSON SEBBA, GISELE WEBER SEBBA, MAURÍCIO WEBER SEBBA, SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. 2. É imprescindível a apresentação da cártula original do título de crédito (cheque) na ação monitória, ante da possibilidade de circular, nos termos do art. 425, § 2o, do CPC, não excluindo essa exigência em processo eletrônico. 3. Apelação conhecida e provida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Lei 11.419/2006, argumentando que foram colacionadas aos autos as fotocópias das cártulas originais, as quais foram conferidas pelo juízo de origem, sem qualquer pedido de emenda, nem solicitação para que fossem depositados os títulos originais na respectiva Vara (cartório ou secretaria), tendo em vista que, em razão da pandemia, o fórum estava fechado. Afirma que não houve qualquer suspeita de que os títulos não seriam os originais na sentença e acrescenta que a norma afrontada considera como originais os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, do TJMT e do TJCE. Em contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 37785650). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 11 da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações referentes aos recorridos sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 37785650). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025